Tribunal: TJDFT
Processo: 0735753-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. INCABÍVEL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de reparação material, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde a data do evento lesivo (05/07/2023) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A partir de 30/08/2024, correção exclusivamente pela taxa SELIC.”.

3. O juízo de origem julgou improcedente o pedido de danos morais, razão pela qual o recorrente interpôs o presente recurso. No caso, como relatado na sentença "(...) o autor que, visando adquirir um veículo, entrou em contato com a ré, por meio de WhatsApp, para obter informações sobre o veículo de seu interesse. Alega que a ré informou que a aquisição do veículo não se daria por financiamento bancário, mas sim por meio de uma carta de crédito contemplada, a fim de facilitar o pagamento, o que foi aceito pelo autor. Diz que questionou a ré sobre a possibilidade de formalizar o contrato sem a necessidade de pagamento do valor de entrada no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Contudo, alega que a ré exigiu o valor de entrada como condição para formalização da transação. Informa que, no dia 05/07/2023, efetuou o pagamento. Afirma, contudo, que foi informado que, na realidade, não era uma carta de crédito contemplada, mas sim um consórcio, tendo sido assegurado que o autor seria contemplado em até três meses. Detalha que ficou pactuado que as mensalidades seriam no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até a contemplação, quando as parcelas retornariam ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Declara que efetuou o pagamento da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Assevera que a primeira cobrança veio no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), diferente do combinado. Alega que tentou desfazer o negócio, porém não obteve êxito.”.

4. Inicialmente requer gratuidade de justiça. Em razões recursais defende, em suma, o cabimento de indenização por danos morais ao argumento de que teve frustrada sua expectativa no negócio, o que lhe gerou abalos psicológicos, fazendo jus aos danos morais pleiteados.

5. Contrarrazões apresentadas (ID 76232443). O recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, impugna o recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrido apta a ensejar responsabilidade por danos morais.

IV. Razões de decidir
7. Embora o a parte recorrida tenha impugnando o pedido de gratuidade de justiça, não acostou nenhuma prova de que o recorrente tenha condições financeiras. Por outro lado, o recorrente acostou documentos que atestam sua hipossuficiência. Gratuidade deferida.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), bem como pelo código civil.

9. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).

10. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.

11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

12. Ao analisar os autos, concluo que a situação vivenciada pelo recorrente, apesar de desagradável, não é apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais. Trata-se de falha na prestação de serviços que não demonstrou qualquer afetação aos atributos dos direitos de personalidade do recorrente. A dinâmica dos fatos não evidencia maior abalo psicológico à parte recorrente.

13. Com efeito, por revelar angústia típica da vida cotidiana, tenho por inexistente a ofensa a integridade psicológica da parte apta a ensejar a reparação, sobretudo considerando que não houve negativação do nome do recorrente, nem tampouco cobrança vexatória. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO FORMALIZADO. DANOMORAL. AUSENCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.(...)Cobrança indevida. Responsabilidade Civil. Danos Morais. Sem demonstração de inscrição indevida ou de outro fato que importe em vulneração dos direitos da personalidade do consumidor, a mera cobrança por serviços educacionais que não foram prestados não constitui fundamento suficiente para indenização por danos morais (Acórdão n.989743, 20160610047506ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA).(...)(Acórdão 1052661, 20161210047749ACJ, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/09/2017, publicado no DJe: 13/10/2017.)

V. Dispositivo
14.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Dos honorários. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II, CF art. 5o, inc. X.
Jurisprudências Citadas: Acórdão 1052661, 20161210047749ACJ, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/09/2017, publicado no DJe: 13/10/2017.